Tribunal: TJDFT
Processo: 0727843-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
D E S P A C H O Admito o processamento do agravo de instrumento. Não havendo pedido de natureza liminar e não realizada a citação do agravado na origem, retornem os autos conclusos para elaboração do voto. Brasília, 5 de agosto de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator